Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Conforme parecer Ministerial (Id 36024482), e nos termos do art. 51, VI do RITJ/MT, determino remessa dos autos a Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta, para que o i. Julgador da instância singela decida, nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal.
CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.
Comunicações e providências.